Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. EQUIPARAÇÃO A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PENDENTE. INVIABILIDADE.

1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente podem ser objeto de penhora quando para o pagamento de prestação alimentícia, o que se justifica em razão do objetivo de satisfação das necessidades do alimentando. Os créditos relacionados a honorários advocatícios não se equiparam a prestação alimentícia, expressão que deve ser interpretada restritivamente, razão pela qual não podem ser albergados pelo permissivo constante do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.

2. Inequívoca, portanto, a impossibilidade da penhora vindicada, considerando que os rendimentos salariais objetivam atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admiti-la a fim a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade.

3. Inviável o deferimento de penhora no rosto dos autos da execução indicada pelos exequentes/agravantes, considerando que, naquele feito, o devedor/agravado não possui qualquer crédito para ser percebido, o que contraria o disposto no artigo 860 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e improvido.